Tribunal: TJMT
Processo: 1010142-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010142-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 935.001.811-04 (AGRAVANTE), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (AGRAVADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NULIDADES DE ATOS CONSTRITIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em instrumento de confissão de dívida, mantendo atos constritivos e reconhecendo apenas o direito à gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em razão da cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais; (ii) saber se há ilegalidade na cobrança de custas diante da concessão da gratuidade da justiça; e (iii) saber se os atos constritivos são nulos por alegada violação ao devido processo legal e constrição de bens impenhoráveis ou de terceiros.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que prevê encargo em caso de inadimplemento possui natureza distinta dos honorários sucumbenciais, podendo configurar cláusula penal ou indenizatória, admitindo-se sua cumulação com a verba fixada judicialmente.

4. A análise da natureza da cláusula contratual e eventual excesso de execução demanda incursão probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das custas e despesas processuais, afastando, por ora, a alegação de ilegalidade.

6. As alegações de nulidade dos atos constritivos envolvem matéria fática complexa e dependem de dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

7. O procedimento executivo autoriza a prática de atos constritivos após a citação do devedor, independentemente de nova decisão específica, nos termos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível a cumulação de honorários contratuais, de natureza indenizatória, com honorários sucumbenciais, por possuírem fundamentos jurídicos distintos.

2. A exceção de pré-executividade não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória ou exame aprofundado de cláusulas contratuais.

3. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das custas processuais, afastando alegação de excesso de execução neste ponto.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010142-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA, a qual rejeitou, em sua essência, exceção de pré-executividade oposta pelo executado, acolhendo apenas o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a execução tem por fundamento instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes, no qual o executado assumiu obrigação pecuniária cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação executiva. No curso do processo, foram adotadas medidas constritivas, inclusive bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e penhora de bens.

Inconformado, o executado opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, excesso de execução decorrente da alegada cumulação indevida de honorários advocatícios em percentual total de 30%, bem como a ilegalidade da cobrança de custas e emolumentos diante da concessão da gratuidade da justiça.

Aduziu, ainda, a ocorrência de nulidades nos atos constritivos, sob o argumento de que teriam sido realizados sem autorização judicial e sem observância do devido processo legal, inclusive com constrição de bens impenhoráveis e pertencentes a terceiro.

O magistrado de origem, ao apreciar a insurgência, rejeitou as alegações de excesso de execução e de nulidades, assentando a possibilidade de cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais e a regularidade dos atos executivos, deferindo, todavia, o benefício da gratuidade da justiça ao executado.

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, reiterando as teses anteriormente deduzidas, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para reconhecimento do excesso de execução, nulidade dos atos constritivos e desconstituição da execução nos termos articulados.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento devolve ao Tribunal o exame da legalidade da decisão interlocutória impugnada, nos limites da insurgência recursal, cabendo aferir, à luz dos elementos constantes dos autos, a correção do pronunciamento judicial que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No tocante à alegação de excesso de execução, fundada na suposta cumulação indevida de honorários advocatícios, verifica-se que o agravante pretende atribuir natureza exclusivamente sucumbencial à verba estipulada no título executivo, sustentando a impossibilidade de sua cumulação com os honorários fixados judicialmente.

Todavia, não lhe assiste razão.

Consoante se extrai do conjunto documental, notadamente da cláusula contratual, a previsão de percentual incidente sobre o débito em caso de inadimplemento não se confunde, necessariamente, com honorários sucumbenciais, podendo configurar cláusula penal ou verba de natureza indenizatória, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada admite a cumulação de honorários contratuais — ou de natureza indenizatória — com honorários sucumbenciais, estes últimos decorrentes da atuação judicial e fixados nos termos do Código de Processo Civil. Trata-se de verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos, inexistindo, em princípio, vedação à sua coexistência.

A pretensão recursal, ao buscar a descaracterização dessa distinção jurídica, demanda incursão aprofundada no conteúdo do título executivo e na natureza da cláusula contratual, providência que extrapola os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade, a qual exige prova pré-constituída e matéria cognoscível de ofício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALIDADE . SÚMULA 335/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL . SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF . CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR OBRIGACIONAL DISTINTO. VIABILIDADE . PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO
. 1. A cláusula contratual que prevê a renúncia pela indenização da benfeitorias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Súmula 335, segundo a qual "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção." 2. A pretensão de modificar o atributo das benfeitorias, de ordinárias para extraordinárias, a fim de justificar o direito à indenização pelo locatório, não foi alvo de tratamento no acórdão recorrido . Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do contexto fático-probatório, bem como a intepretação de cláusula contratual, procedimentos vedados.Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. O termo inicial dos juros de mora não foi alvo de controvérsia no acórdão recorrido, tampouco foram alvo de embargos de declaração a respeito, evidenciando a inexistência do prequestionamento; o que atrai a aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356/STF . 4. É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes . 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2122403 GO 2022/0134144-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

De igual modo, quanto à alegada cobrança indevida de custas e emolumentos,
verifica-se que a decisão agravada já reconheceu a condição de hipossuficiência do executado, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Tal circunstância, por si só, implica a suspensão da exigibilidade das verbas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, não havendo falar, neste momento, em ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de excesso de execução.

No que concerne às alegações de nulidade dos atos constritivos, o agravante sustenta, em síntese, que a penhora e demais medidas executivas teriam sido realizadas sem autorização judicial e sem observância do devido processo legal, inclusive com constrição de bens impenhoráveis e de terceiros.

Todavia, a análise detida dos autos revela que tais alegações estão amparadas em narrativa fática complexa, envolvendo a dinâmica dos atos processuais, a atuação de auxiliares da justiça e a eventual ocorrência de irregularidades materiais na execução, matérias que, por sua própria natureza, exigem dilação probatória e contraditório efetivo.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, constitui instrumento de cognição sumária, vocacionado à apreciação de matérias de ordem pública ou de fácil verificação mediante prova documental inequívoca, não se prestando à análise de questões que demandem investigação fática aprofundada.

Ademais, conforme bem destacado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, a sistemática do processo executivo autoriza a prática de atos constritivos após a citação do devedor para pagamento, independentemente de nova decisão específica, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.

Eventuais irregularidades na execução, sobretudo aquelas relacionadas à forma de cumprimento de mandados, à alegada remoção indevida de bens ou à impenhorabilidade, devem ser deduzidas pelos meios processuais adequados, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível seu reconhecimento imediato na via estreita eleita.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de intimação válida da penhora, igualmente se verifica tratar-se de questão que demanda exame aprofundado do iter procedimental, não sendo possível sua resolução de plano, sem a devida instrução.

Assim, à míngua de demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade manifesta, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que, com acerto, rejeitou a exceção de pré-executividade, ressalvando apenas o direito do executado à gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026